Tribunal: TJSP
Processo: 2060068-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Improbidade administrativa. Celebração de contrato para a execução de obras de recuperação e melhoria de estradas rurais nos Municípios de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e Jaboticabal. Alegação de aditamento ilegal do contrato administrativo, por ausência de situação de desequilíbrio econômico-financeiro. Pedido de decreto de indisponibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Improbidade administrativa. Celebração de contrato para a execução de obras de recuperação e melhoria de estradas rurais nos Municípios de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e Jaboticabal. Alegação de aditamento ilegal do contrato administrativo, por ausência de situação de desequilíbrio econômico-financeiro. Pedido de decreto de indisponibilidade de bens. Inviabilidade. Ação proposta na vigência da Lei no 14.230/21. Aplicabilidade imediata da redação do artigo 16 dada pela novel legislação, ainda que a ação fosse referente a fatos anteriores, dado o caráter processual da norma. Necessidade de demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora, vedada a presunção de possibilidade de dilapidação patrimonial. Modificação da legislação vigente que afastou a presunção de perigo da demora, tese acatada na redação primitiva da Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes jurisprudenciais. Requisitos legais não demonstrados no caso concreto. Possibilidade, no entanto, de novo pedido de indisponibilidade/bloqueio de bens, desde que observados os requisitos legais.
Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.